Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. CITAÇÃO. MANDADO EXPEDIDO PELA VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE PESSOA DIVERSA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO E DE VÍNCULO DE SUBORDINAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apesar de na petição de impugnação ao cumprimento de sentença não constar expressamente que a receptora do mandado de citação se tratava de moradora do condomínio, é possível depreender tal fato do áudio anexado à impugnação. Preliminar de não conhecimento por inovação recursal rejeitada.
2. A citação é indispensável à validade e regularidade do processo, nos termos do que dispõe expressamente o art. 239 do CPC, sendo requisito necessário à formação da estrutura tríplice da relação jurídica processual, constituindo, portanto, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Nos termos do art. 248 do CPC, na ausência do citando, a citação pode ser feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente. Deferida a citação pelo correio, e sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Nos casos de sede em condomínios edilícios, em regra, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
4. Não é possível aplicar a teoria da aparência para justificar a validade do ato citatório quando o mandado é recebido por terceiro, morador, que não tem vínculo trabalhista ou de representação com o condomínio, nem há indícios de que tenha se apresentado dessa forma ao receber o documento.
5. A comprovação de que o mandado de citação, expedido pela via postal com aviso de recebimento, foi assinado por pessoa diversa da requerida, que não possui poderes legais para representá-la nem vínculo de subordinação, implica, consoante art. 280 do CPC, o reconhecimento da nulidade daquele ato processual, bem como a declaração de inexistência de todos os atos processuais subsequentes, incluídos a sentença transitada em julgado e o cumprimento de sentença dela decorrente.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.